Tribunal: TJMT
Processo: 1020963-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020963-29.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 4 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMEM REGINA BEZERRA DE LAMONICA FREIRE - CPF: 209.438.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTESTAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA DA
TARIFA BANCÁRIA CESTA BÁSICA EXPRESSO -
INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

Nas ações de indenização por dano moral, a competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1003082-13.2023.8.11.0041.

A demanda foi inicialmente distribuída por sorteio ao Juízo suscitado que declinou da competência para uma das varas cíveis por entender que a lide não discute matéria bancária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre analisar nestes autos qual o Juízo competente para conhecer e julgar a
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e pedido de Indenização por Danos Morais
, na qual a autora contesta a cobrança por serviços não contratados -
tarifa bancária CESTA BASICA EXPRESSO -
requerendo a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta.

O art. 1º, I, e §§ 1º e 2º, da Portaria 004/2008/CM assim dispõe:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancária como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil.

Como se vê, o pedido de indenização por danos morais é suplementar, pois depende da procedência da pretensão principal (ilegalidade das tarifas cobradas). E, de acordo com o §2º acima transcrito, os pedidos de reparação por dano moral quando cumulados com outro de natureza tipicamente bancária serão julgados pelas Varas Especializadas em Direito Bancário.

Cuida-se de competência em razão da matéria, e neste caso a controvérsia diz respeito à cobrança supostamente indevida de tarifas denominada CESTA BÁSICA EXPRESSO -, portanto, a atribuição é do Juízo Especializado de Direito Bancário.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento.

Nas ações de indenização por dano moral, a competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015
, DA MINHA RELATORIA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NECESSIDADE DA ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS FIRMADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO ART. 1º, INCISO I, §1º, DO PROVIMENTO N. 004/2008/CM – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. A competência será da Vara Cível apenas quando a Ação tratar exclusivamente de matéria indenizatória, sem pedido de natureza tipicamente bancária.
(N.U 1011820-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023) (g.n.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO - CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA DA VARA ESPECIALIZADA – QUESTÃO PACIFICADA NO TRIBUNAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As administradoras de cartões de crédito são instituições financeiras, nos termos do que se extrai da Súmula 283 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Se o objeto da ação proposta versa sobre quaisquer discussões acerca de cartões de crédito e não se coloca no polo passivo apenas a empresa da bandeira do cartão (art. 17 da Lei 4595/94), a competência estará fixada em favor das Varas Especializadas em Direito Bancário. 3. Incidência do art. 1º, I, §§ 1º e 2º, do Provimento 004/2008. (CC 83203/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015)

Pelo exposto, julgo procedente o Conflito para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023